Tribunal: TJES
Processo: 5008733-31.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Ação Rescisória; Violação Literal à Disposição de Lei; Erro de Fato; Reexame de Fatos e Provas; Ofensa à Coisa Julgada; Interpretação e Alcance do Título Executivo; Dupla Fundamentação da Decisão Rescindenda; Decisão Rescindenda
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM ESTADO DE INSOLVÊNCIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação rescisória ajuizada por Bison Transporte e Comércio Ltda. com o objetivo de desconstituir acórdão da Segunda Câmara Cível que, em sede de ação indenizatória, afastou a condenação de Xerox Comércio e Indústria Ltda. ao pagamento de danos materiais e morais.

2)
A autora alega violação manifesta de norma jurídica (princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato), erro de fato quanto à exclusividade e dependência econômica, além de ofensa à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se a comprovação de insolvência e a disparidade entre o patrimônio social e os encargos processuais autorizam a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a indicação de normas do Código Civil de 2002 para fatos regidos pelo diploma de 1916 e o suposto reexame probatório obstam o prosseguimento da ação; (iii) determinar se o acórdão rescindendo incorreu em violação literal de lei ou erro de fato ao validar resilição contratual imotivada prevista em cláusula expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O provimento do agravo interno impõe-se ante a demonstração da hipossuficiência material da pessoa jurídica, cuja inaptidão cadastral e exaustão patrimonial por penhoras tornam o depósito prévio de 5% do valor da causa uma barreira intransponível ao acesso à jurisdição, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
A indicação de norma jurídica inaplicável (Código Civil de 2002 em vez de 1916) não configura inépcia da inicial quando a narrativa fática permite a compreensão da pretensão e os princípios invocados possuem lastro na tradição jurídica anterior, aplicando-se o princípio
jura novit curia
.

6)
A adequação da via eleita deve ser aferida
in status assertionis
, de modo que a subsunção dos fatos às hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil constitui matéria de mérito, não autorizando a extinção prematura do feito.

7)
A ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica exige demonstração clara de interpretação flagrantemente contrária ao direito, não servindo para corrigir eventual injustiça ou reapreciar provas.

8)
O exercício de resilição imotivada, mediante aviso prévio de 45 dias conforme pactuado em contrato paritário que previa a responsabilidade da contratada pelos investimentos e a ausência de exclusividade, reflete a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
.

9)
Incide o óbice da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal quando a decisão rescindenda fundamenta-se em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais à época da prolação.

10)
O erro de fato não se configura quando a matéria (exclusividade e natureza dos investimentos) foi objeto de intenso debate e análise analítica pelo colegiado, representando a pretensão autoral mero inconformismo com a valoração das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo a insolvência comprovada fundamento apto ao deferimento.

2. A indicação errônea de dispositivo legal não inépcia a inicial se os fatos narrados permitem o exercício da jurisdição sob o brocardo
da mihi factum, dabo tibi jus
.

3. A ação rescisória não constitui sucedâneo recursal para reexame de provas ou rediscussão da justiça da decisão, especialmente quando o julgado adota interpretação viável de cláusulas contratuais e normas vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º, art. 966, V e VIII, art. 968, II; CC, arts. 113, 187, 421 e 422; Súmula 481 do STJ; Súmula 343 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.895.793/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 09.02.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008733-31.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: BISON TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

REU: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM ESTADO DE INSOLVÊNCIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação rescisória ajuizada por Bison Transporte e Comércio Ltda. com o objetivo de desconstituir acórdão da Segunda Câmara Cível que, em sede de ação indenizatória, afastou a condenação de Xerox Comércio e Indústria Ltda. ao pagamento de danos materiais e morais.

2)
A autora alega violação manifesta de norma jurídica (princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato), erro de fato quanto à exclusividade e dependência econômica, além de ofensa à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) definir se a comprovação de insolvência e a disparidade entre o patrimônio social e os encargos processuais autorizam a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica; (ii) estabelecer se a indicação de normas do Código Civil de 2002 para fatos regidos pelo diploma de 1916 e o suposto reexame probatório obstam o prosseguimento da ação; (iii) determinar se o acórdão rescindendo incorreu em violação literal de lei ou erro de fato ao validar resilição contratual imotivada prevista em cláusula expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
O provimento do agravo interno impõe-se ante a demonstração da hipossuficiência material da pessoa jurídica, cuja inaptidão cadastral e exaustão patrimonial por penhoras tornam o depósito prévio de 5% do valor da causa barreira intransponível ao acesso à jurisdição, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

5)
A indicação de norma jurídica inaplicável (Código Civil de 2002 em vez de 1916) não configura inépcia da inicial quando a narrativa fática permite a compreensão da pretensão e os princípios invocados possuem lastro na tradição jurídica anterior, aplicando-se o princípio
jura novit curia
.

6)
A adequação da via eleita deve ser aferida
in status assertionis
, de modo que a subsunção dos fatos às hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil constitui matéria de mérito, não autorizando a extinção prematura do feito.

7)
A ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica exige demonstração clara de interpretação flagrantemente contrária ao direito, não servindo para corrigir eventual injustiça ou reapreciar provas.

8)
O exercício de resilição imotivada, mediante aviso prévio de 45 dias conforme pactuado em contrato paritário que previa a responsabilidade da contratada pelos investimentos e a ausência de exclusividade, reflete a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
.

9)
Incide o óbice da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal quando a decisão rescindenda tem por fundamento texto legal de interpretação controvertida nos tribunais à época da prolação.

10)
O erro de fato não se configura quando a matéria (exclusividade e natureza dos investimentos) foi objeto de intenso debate e análise analítica pelo colegiado, representando a pretensão autoral mero inconformismo com a valoração das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sendo a insolvência comprovada fundamento apto ao deferimento.

2. A indicação errônea de dispositivo legal não inépcia a inicial se os fatos narrados permitem o exercício da jurisdição sob o brocardo
da mihi factum, dabo tibi jus
.

3. A ação rescisória não constitui sucedâneo recursal para reexame de provas ou rediscussão da justiça da decisão, especialmente quando o julgado adota interpretação viável de cláusulas contratuais e normas vigentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º, art. 966, V e VIII, art. 968, II; CC, arts. 113, 187, 421 e 422; Súmula 481 do STJ; Súmula 343 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.895.793/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 09.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do agravo interno de Bison Transporte e Comércio Ltda. e a ele dar provimento para deferir a gratuidade de justiça; e, por igual votação, conhecer da ação rescisória de Bison Transporte e Comércio Ltda., rejeitar as preliminares aduzidas e, quanto ao mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados, nos termos do e. Desembargador Relator..

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação rescisória voltada à desconstituição de julgado que afastou responsabilidade civil em contrato de prestação de serviços de transporte, sob fundamento de exercício regular de direito de resilição imotivada.

I. DO AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Para o deslinde da controvérsia processual acerca da assistência judiciária gratuita, cumpre salientar que a concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova da impossibilidade de arcar com encargos processuais, conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, os elementos probatórios evidenciam o estado de insolvência da demandante, cuja inaptidão cadastral perante a Receita Federal perdura há décadas.

Documentos acostados demonstram a existência de execuções fiscais e penhoras que exaurem o patrimônio social.

Ademais, o valor da causa fora fixado em patamar superior a doze milhões de reais, de sorte que o depósito prévio de 5% exigido pelo inciso II do art. 968 do Código de Processo Civil, ultrapassa o montante de seiscentos mil reais.

Nesse contexto, a exigência de recolhimento de tais valores configuraria barreira intransponível ao acesso à jurisdição, dada a disparidade entre o encargo financeiro e a realidade patrimonial de empresa em bancarrota.

Portanto,
diante

d
a comprovação da hipossuficiência material, impõe-se o provimento do agravo interno para deferir a gratuidade de justiça à autora.

PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEMANDADA:

1.
INÉPCIA DA INICIAL

A requerida sustenta a inépcia da petição inicial sob o argumento de que a causa de pedir tem por base dispositivos do Código Civil de 2002 para fatos ocorridos sob a égide do diploma de 1916.

Sem embargo, a indicação de norma jurídica inaplicável não obsta o conhecimento do pedido quando a narrativa fática permite a exata compreensão da pretensão.

Os princípios da boa-fé e da vedação ao abuso de direito, embora positivados de forma mais densa no código atual, encontram lastro na tradição jurídica e em construção pretoriana aplicável aos contratos pretéritos.

Do
exposto, t
endo o princípio
jura novit curia
como norte, rejeita-se a preliminar.

2
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

No que pertine à prefacial de inadequação da via eleita, arguida sob fundamento de que a pretensão rescisória consubstanciaria mero sucedâneo recursal voltado ao revolvimento de acervo fático-probatório, impõe-se a aplicação da Teoria da Asserção.

Segundo referido postulado, o preenchimento de condições da ação deve ser aferido
in status assertionis
, isto é, à luz de alegações deduzidas em petição inicial.

Na espécie, a autora
Bison Transporte e Comércio Ltda.
fundamenta a pretensão rescisória nas hipóteses taxativas de violação manifesta de norma jurídica e erro de fato, capituladas nos incisos V e VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil.

A verificação quanto à subsunção fática aos referidos dispositivos legais — ou se o pleito traduz apenas o inconformismo com o resultado do julgamento proferido nos autos n. 0001341-93.2000.8.08.0024 — exige análise exauriente e confrontação detalhada dos elementos de convicção, o que constitui o próprio mérito do juízo rescindente.

Como cediço, a adequação da via eleita, no bojo de ações rescisórias, é matéria que se confunde com o mérito, devendo ser enfrentada no momento oportuno do julgamento.

Portanto, havendo fundamentação jurídica que, em tese, amolda-se ao rol do artigo 966 do CPC, a via processual revela-se adequada, restando a análise da procedência ou improcedência de tais alegações para o mérito.

Rejeita-se, por conseguinte, a prefacial de inadequação da via eleita.

MÉRITO:

No que concerne ao enfrentamento do mérito, cumpre salientar que a hipótese de rescindibilidade prevista no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil exige demonstração clara e inequívoca de que o julgado conferiu interpretação flagrantemente contrária ao conteúdo da norma jurídica impugnada.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, referida medida excepcional não se presta à correção de eventual injustiça do
decisum
rescindendo, nem sequer para abrir nova instância recursal tendente ao reexame de provas.

É de se conferir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC, exige demonstração clara e inequívoca de que a decisão rescindenda conferiu interpretação flagrantemente contrária ao conteúdo da norma jurídica impugnada, o que não se verificou no caso. 2. A ação rescisória não é meio adequado para rediscutir a justiça ou injustiça da decisão, reexaminar fatos ou provas, ou complementar a decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
3. A pretensão do recorrente de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal para contornar a inadmissão de recurso especial encontra óbice na jurisprudência do STJ e na Súmula 343 do STF. 4. Recurso especial desprovido. (AREsp n. 1.895.793/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026.)

No que tange à alegação de violação manifesta aos dispositivos que regem a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 113, 187, 421 e 422 do Código Civil), observa-se que o exame do arcabouço probatório originário revela que o vínculo contratual entre as partes previa, expressamente, a faculdade de resilição imotivada mediante aviso prévio de 45 (quarenta e cinco) dias.

Restou incontroverso que ré exerceu tal direito em conformidade com o pactuado.

Importante salientar que a pretensão da autora em ver reconhecido dever de indenizar suplementar, sob argumento de dependência econômica ou investimentos induzidos, esbarra na literalidade de cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Constata-se que o instrumento firmado em 01/09/1997 estabelecia que eventuais necessidades de investimento seriam de única responsabilidade e risco da contratada.

Ademais, pactuou-se ausência de exclusividade de parte a parte, estabelecendo reciprocidade na liberdade de contratar.

Assim, a compreensão externada no acórdão rescindendo baseia-se na interpretação de dispositivos que privilegiam a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
em relações empresariais paritárias, o que afasta a pecha de teratologia ou erro grosseiro de direito.

Destarte, incide o óbice da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a decisão rescindenda teve por base texto legal de interpretação controvertida nos tribunais à época da prolação.

Quanto ao erro de fato (inciso VIII do art. 966 do CPC), ele pressupõe que o magistrado tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que o ponto não represente objeto de controvérsia sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Todavia, no acórdão rescindendo, a questão da exclusividade e da natureza dos investimentos realizados fora alvo de intenso debate e análise analítica.

Conforme se depreende do inteiro teor do julgado, o colegiado enfrentara expressamente as provas documentais e testemunhais, concluindo, com amparo nos depoimentos de
Almir Bossan
e
Julio Cesar de Oliveira Neto
, pela inexistência de cláusula de exclusividade e pelo caráter voluntário dos investimentos voltados à diversificação da frota.

À evidência, a pretensão autoral manifesta mero inconformismo com a valoração das provas e o resultado do julgamento.

Vale consignar que a ação rescisória não constitui instrumento apto à reapreciação de provas ou à correção de suposta injustiça da decisão.

A violação que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese, porquanto essa medida excepcional não se preste simplesmente a corrigir eventual injustiça do
decisum
rescindendo.

Por conseguinte, a manutenção do acórdão impugnado é medida que se impõe, na medida em que não restou demonstrado vício capaz de romper a estabilidade da coisa julgada.

Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas adotadas pela Segunda Câmara Cível não se revelam aberrantes, mas sim consentâneas com a liberdade de contratação e com os riscos inerentes à atividade empresarial.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos co
ns
ta:

1. Conheço do agravo interno e a ele dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de justiça à parte autora;

2. Conheço da ação rescisória e, no mérito, julgo improcedentes os pedidos formulados, mantendo integralmente o acórdão rescindendo;

3. Condeno a parte demandante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedentes os pedidos.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 06.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.